Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717869-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Alberto dos Reis Ribeiro Pinto Wagner Jacobina de Alencar Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do requerimento formulado pelos apelantes (Id. 76390664). Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator